Tribunal: TJES
Processo: 0001071-82.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001071-82.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI RIBEIRO BALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001071-82.2023.8.08.0050

APELANTE: GEOVANI RIBEIRO BALBINO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. ART. 16, DA LEI 10.826/2003. MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PORTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE MATERIAL. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. CRITÉRIO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDUZIDA EX OFFICIO.

1. Quanto à alegação de fragilidade probatória, esta sucumbe diante do acervo probatório dos autos, haja vista que, segundo consta do Auto de Apreensão, houve a apreensão simultânea de drogas e da munição. Além disso, na esfera judicial, o policial militar Lucas Gomes da Silva confirmou as declarações prestadas na fase extrajudicial, quando relatou que encontrou no bolso do réu uma munição calibre .45 intacta.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos – como na hipótese vertente.

3. Os Tribunais Superiores vêm reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado, devendo, todavia, ser analisado o contexto fático para averiguar a periculosidade social da conduta. Precedentes.

4. Na hipótese vertente, o réu foi encontrado com uma munição intacta e em perfeito estado de conservação em um contexto de traficância, visto que também foi apreendida considerável quantidade de substâncias entorpecentes. Ademais, estava foragido, com um mandado de prisão em aberto. O contexto apresentado, portanto, evidencia o desvalor da conduta do réu, circunstância que tem o condão de impedir o reconhecimento do princípio da bagatela.

5. A natureza dos entorpecentes apreendidos (haxixe e crack), somada à quantidade encontrada, são circunstâncias suficientes para promover a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas.

6. Mesmo considerando neutras as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o juízo
a quo
fixou a pena pecuniária em 60 (sessenta) dias-multa, em descompasso com a pena corpórea, dimensionada no mínimo legal. Necessidade de reduzir a pena pecuniária ex officio.

7
.
Recurso

conhecido e, no mérito,
im
provido.
Pena de multa reduzida de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001071-82.2023.8.08.0050

APELANTE: GEOVANI RIBEIRO BALBINO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GEOVANI RIBEIRO BALBINO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (id. 8309846, vol. 01, pp. 74/80), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Razões recursais da defesa, id. 9272277, pugnando pela absolvição do crime previsto do artigo 16, da Lei 10.826/03 em razão da alegada insuficiência probatória ou, ainda, o reconhecimento do princípio da insignificância. Requer, ainda, o redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 29/7/2023, por volta de 16:30, no Bairro Areinha, em Viana, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de mercancia, 10 (dez) unidades de haxixe e 57 (cinquenta e sete) pedras de crack, além de uma munição calibre .45 intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado, policiais visualizaram um indivíduo conhecido pela guarnição e que tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Diante dessa circunstância, foi realizada a abordagem e, após a busca pessoal, localizaram no bolso da bermuda do réu as drogas e a munição.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e aquele previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, é digno de nota ressaltar que a defesa técnica não controverte a condenação pelo crime de tráfico de drogas está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 11/14), nos Autos de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 19 e p. 21), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, parte 01, p. 20), no Laudo de Exame Químico (vol. 01, B, p. 15), assim como pelo depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem.

Lado outro, o recorrente se insurge em relação à pena-base fixada para o crime de tráfico, argumentando que deveria ser fixada no mínimo legal. Além disso, requer a absolvição em relação à condenação pelo crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/03, uma vez que não haveria provas de que estivesse portando uma munição.

Quanto à alegada fragilidade probatória, no entanto, esta sucumbe diante do acervo probatório dos autos, haja vista que, segundo consta do Auto de Apreensão, houve a apreensão simultânea de drogas e da munição. Além disso, na esfera judicial, o policial militar Lucas Gomes da Silva confirmou as declarações prestadas na fase extrajudicial, quando relatou que encontrou no bolso do réu uma munição calibre .45 intacta. Não bastasse, o policial Guimarães Damascena também declarou em juízo que o réu portava munição.

Cumpre ressaltar, nesse ponto, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos – como na hipótese vertente.

É digno de nota ressaltar, ademais, como já decidiu este eg. Tribunal, que “
não são necessárias, para a comprovação da materialidade, a apreensão de arma, bem com a realização de perícia,
bastando apenas, a apreensão do acessório
, já que o crime é de mera conduta e perigo abstrato, que busca tutelar a incolumidade pública, não se exigindo a confirmação da potencialidade lesiva
” (TJES, APcrim 0000335-05.2021.8.08.0060. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 31/10/2023).

Não há que se falar, assim, em insuficiência de provas para a condenação.

No tocante ao pleito para reconhecimento do princípio da insignificância, destaco, mais uma vez, que a apreensão de munição com o agente é conduta considerada típica, tendo em vista que o delito previsto no artigo 16 é crime formal e de perigo abstrato.

Nada obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à diretriz do Supremo Tribunal Federal, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo,
quando inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado
(AgRg no HC n. 834.612/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse contexto,
a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, não pode ser analisada de forma isolada, haja vista que os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância
.
Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal
(STJ; AgRg-HC 789.109; Proc. 2022/0385743-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 20/3/2023).

Na hipótese vertente, o réu foi encontrado com uma munição intacta e em perfeito estado de conservação em um contexto de traficância, visto que também foi apreendida considerável quantidade de substâncias entorpecentes. Ademais, estava foragido, com um mandado de prisão em aberto. O contexto apresentado, portanto, evidencia o desvalor da conduta do réu, circunstância que tem o condão de impedir o reconhecimento do princípio da bagatela.

Em relação à dosimetria do crime de tráfico de drogas, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com base no artigo 42, da Lei de Entorpecentes, considerando, para tanto, a natureza e quantidade de drogas apreendidas.

Sobre esse tema, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, para admitir
a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida
para
fixação da pena-base.

Na hipótese, a natureza dos entorpecentes apreendidos (haxixe e crack), somada à quantidade encontrada, são circunstâncias suficientes para promover a exasperação da pena-base.

Importante consignar que, em relação à pena intermediária, o juízo primevo fez incidir a atenuante da confissão espontânea, embora não fosse aplicável à hipótese, na forma da Súmula 630, do STJ, uma vez que o réu não confessou a traficância, mas apenas declarou que comprou as drogas para uso próprio, de sua esposa e de sua sogra.

Nada obstante, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixo de avaliar tal circunstância, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
. Assim, a pena fixada foi deveras benevolente ao réu, não havendo situação que justifique a sua redução.

Por fim, entendo prudente, de ofício, corrigir a pena de multa aplicada ao crime do artigo 16, da Lei 10.826/03.

Isto porque, mesmo considerando neutras as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o juízo
a quo
fixou a pena pecuniária em 60 (sessenta) dias-multa, em descompasso com a pena corpórea, dimensionada no mínimo legal.

Destarte, a dosimetria da pena de multa é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Nestes termos, considerando que o Juízo primevo exasperou a pena pecuniária em descompasso com a pena privativa de liberdade, houve afronta ao princípio da proporcionalidade.

Desse modo, fixo a pena pecuniária, na 1ª fase dosimétrica, em 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva diante da ausência de atenuantes, agravantes ou de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desse modo, em atenção à regra do concurso material, a pena definitiva será de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) das de reclusão e
3
10
(trezentos e dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso da defesa
, mas, de ofício, reduzo a pena de multa aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)